Tribunal: STF
Processo: RMS 37071
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao denegar ordem mandamental, recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I – Consoante o enunciado da Súmula n. 635 desta Corte, ‘os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’. II – In casu, a Autoridade Impetrada tomou ciência dos fatos imputados ao Impetrante em 04.04.2006, com a deflagração da Operação ‘Paralelo 51’ no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, para apuração do suposto envolvimento de servidores públicos em esquema de corrupção. O PAD objeto do presente writ, foi instaurado em 08.05.2006, ocasião na qual o prazo prescricional foi interrompido por 140 (cento e quarenta) dias, voltando a transcorrer por inteiro em 26.09.2006. A prescrição quinquenal, aplicável à pena de demissão nos termos do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, somente se ultimou na data de 25.09.2011, após, portanto, a publicação do ato coator no Diário Oficial da União, em 08.08.2011. III – Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. IV – Ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público após a apresentação do relatório final em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. V – Na via estreita do mandado de segurança, é incabível o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, porquanto necessária a dilação probatória. Precedentes. VI – Segurança denegada”. MS 17.807/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 11.12.2019”. (eDOC 4, p. 127)



    Nas razões recursais (eDOC 4, p. 150/158), o recorrente alega que se implementou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública diante do transcurso de mais de 5 anos entre a abertura do PAD e a aplicação da penalidade. 



    Sustenta afronta ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar, tendo em vista:



    “a) negativa/indeferimento de produção de provas, inclusive periciais, sem a necessária observância das formalidades legais, e particularmente, a fundamentação do decidido, conforme art. 50, da lei 9.784/99, aplicável subsidiariamente à espécie; 



    b) alteração da verdade dos fatos relativos à produção de provas e/ou a requerimento do ora recorrente para esse fim; 



    c) realização de atos processuais sem a garantia da presença do advogado ou de defensor dativo e/ou inobservância do prazo mínimo para intimação do acusado e de seu defensor, de prova ou diligencia ordenada (art. 41, da Lei 9.784/99), consoante pacífica a atual jurisprudência de nossas Cortes de Justiça sobre o tema, e, em particular, do E. Superior Tribunal de Justiça; 



    d) Não houve oportunização para que o recorrente se manifestasse acerca das CONSIDERAÇÕES DA CORREGEDORIA DO MTE, PARECER/ CONJUR/ MTE nº 345/2011 e DESPACHO/CONJUR/ MTE nº 696/2011, nas quais fundou-se a referida portaria demissional, o que por si só, axiomaticamente, lhe causa cerceamento de defesa de tal monta que nulifica sua condenação”. (eDOC 4, p. 153)



    Afirma, ainda, que independentemente da efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, torna-se injusta sanção resultante de procedimento que não obedeceu às regras previamente estabelecidas. 



    Requer a reforma do ato coator, decretando-se a nulidade da demissão do impetrante e determinação da imediata reintegração aos quadros de Ministério.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso defendendo a inexistência de prescrição da pretensão punitiva e a ausência de comprovação de prejuízo, de maneira a inexistir ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 



    Sustenta que a via mandamental seria inadequada à pretensão que exige dilação probatória, como no caso em comento (eDOC 5, p. 20/25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do Recurso Ordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Afronta a direito líquido e certo não caracterizada. Parecer por que seja negado provimento ao recurso”. (eDOC 10)



    É o relatório. Decido.



1) Prescrição



    Em relação à suposta prescrição da pretensão punitiva administrativa, porque teria transcorrido mais de 5 anos entre a abertura do PAD e a aplicação da penalidade, o acórdão proferido pelo STJ decidiu o seguinte:



    “De pronto, afasto a suscitada prescrição da pretensão punitiva. 



    Isso porque, consoante o enunciado da Súmula n. 635 desta Corte, ‘os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’. 



    Compulsando os autos, extrai-se da Nota Técnica 01/2006/SE/MTE, de 19.04.2006 (fls. 134/135e), que a Autoridade Impetrada tomou ciência dos fatos imputados ao Impetrante em 04.04.2006, com a deflagração da Operação ‘Paralelo 51’ no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, para apuração do suposto envolvimento de servidores públicos em esquema de corrupção, no âmbito de procedimentos de fiscalização laboral. 



    O PAD n. 46010.001565/2006-90, objeto do presente writ, foi, então, instaurado em 08.05.2006, mediante a Portaria Interministerial n. 55 (fl. 132e), ocasião na qual o prazo prescricional foi interrompido por 140 (cento e quarenta) dias, nos termos do já apontado verbete sumular, voltando a transcorrer por inteiro, em 26.09.2006. 



    Desse modo, a prescrição quinquenal, aplicável à pena de demissão nos termos do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, somente se ultimou na data de 25.09.2011, após, portanto, a publicação do ato coator no Diário Oficial da União, em 08.08.2011 (fl. 52e)”. (eDOC 4, p. 134, grifo nosso)



    Em suas razões, o recorrente alega que a instauração do PAD ocorreu em 5.4.2006 e que em 8.8.2011, após mais de cinco anos da abertura do referido processo administrativo, foi surpreendido com a sua demissão, conforme demonstram “os ofícios 70/2006 GM/MTE e 156/2006 CONJUR/MTE de 05 /04/2006 e 06/04/2006, despacho de 20/04/2006”. 



    Correta, no ponto, a decisão recorrida, pois, de fato, consta da Nota Técnica 01/2006/SE/MTE, de 19.4.2006 (eDOC 3, p. 133), a “Proposta de instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de irregularidades praticadas no âmbito da DRT/RJ”, haja vista a:



    “(...) Operação denominada ‘Paralelo 251’ deflagrada no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro no dia 04 de abril de 2006, mediante atuação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que resultou na prisão de 56 servidores, ex-servidores e aposentados deste Ministério (...), com ampla repercussão na grande mídia”. (eDOC 3, p. 133)



    Essa é a data, portanto, que a autoridade impetrada tomou ciência dos fatos imputados ao impetrante (4.4.2006).



    O PAD n. 46010.001565/2006-90 foi instaurado em 8.5.2006, conforme consta a Portaria Interministerial n. 55 no eDOC 3, p. 132.



    Com a instauração do PAD, ocorreu a interrupção do prazo prescricional até a decisão final proferida por autoridade competente, nos termos do art. 142 da Lei 8.112/90, vide:



    “Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:



    I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;



    II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;



    III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.



    § 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.



    § 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.



    § 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.



    § 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção”. (grifo nosso)



    Nos termos da Súmula 635 do STJ, os prazos prescricionais voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção, por ser esse o prazo máximo previsto em lei para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167). Confira-se:



    “Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.



    Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão”. (grifo nosso)



    Assim, após a interrupção do prazo por 140 (cento e quarenta) dias, o mesmo voltou a transcorrer por inteiro, em 26.9.2006, encerrando-se em 25.09.2011, após, portanto, a publicação do ato coator no Diário Oficial da União, em 8.8.2011 (eDOC 3, p. 52). Esse entendimento do STJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que ‘o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados’. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 33989 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 8.6.2020, grifo nosso)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINSTAURAÇÃO, PELO RECONHECIMENTO DE ANTERIOR NULIDADE, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VÁLIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A instauração de processo administrativo disciplinar válido interrompe o prazo prescricional previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990, razão pela qual não se verifica in casu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes. II - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. III - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (RMS 31494, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.12.2013)



    “1) RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 2) A INSTAURAÇÃO VÁLIDA DO PAD TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 142, §3º, DA LEI Nº 8.112/9; POR ISSO DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A APLICAÇÃO DAS PENAS DE DEMISSÃO AOS RECORRENTES. 3) A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM ALICERCE NA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DEMANDA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DIANTE DE MERA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. 4) A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IMPEDE A SUA DESCONSTITUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 5) OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SÃO IMPASSÍVEIS DE INVOCAÇÃO PARA BANALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE PENA DISCIPLINAR PREVISTA LEGALMENTE NA NORMA DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES POR OUTRA MENOS GRAVE. 6) RECURSOS ORDINÁRIOS DESPROVIDOS, FICANDO MANTIDA A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E RESSALVADA A VIA ORDINÁRIA (ART. 19 DA LEI Nº 12.016).” (RMS 30455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.6.2012, grifo nosso)



    A prescrição, portanto, não ocorreu no caso.



2) Ofensa ao devido processo legal



    No tocante ao devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa, o voto condutor do acórdão recorrido aduz que: 



    “Por outro lado, no que toca à contraposta nulidade do processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa, observo ter sido devidamente oportunizado o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, mediante notificação acerca da instalação e início dos trabalhos da comissão processante (fl. 129e), e intimação para manifestação sobre laudo de exame documentoscópico (fl. 176e), ciência sobre a juntada de documentos aos autos e apresentação de quesitos em exame pericial grafoscópico (fl. 177e), e notificação para a audiência de ouvida de testemunhas (fl. 183/184e).



    (...)



    Não fosse isso, a jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, como espelham os precedentes assim ementados: 



    (...) 



    Não verifico, in casu, efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. 



    (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou orientação segundo a qual, ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público após a apresentação do relatório final em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme refletem as ementas a seguir: 



    (...)



    Por fim, sublinhe-se que, como sedimentado na jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, porquanto necessária a dilação probatória”. (eDOC 4, p. 135)



    Assim, em relação ao cerceamento de defesa, conforme decidido pelo STJ, consta dos autos que o recorrente foi intimado do início dos trabalhos da Comissão processante para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias (eDOC3, p. 174), “acompanhar os atos do processo, indicar testemunhas requerer perícia e demais providências do seu interesse” (eDOC 3, p. 175). 



    Em continuidade, o recorrente foi intimado para manifestar-se sobre o laudo de exame documentoscópico e requerer o que entendesse devido (eDOC 3, p. 176), além de ser notificado para ter ciência sobre a juntada de documentos aos autos, apresentar quesitos ao exame pericial grafoscópico (eDOC 3, p. 177), e para a audiência de oitiva de testemunhas (eDOC 4, p. 5).



    O impetrante, ora recorrente, também não esclareceu: i) de que modo houve alteração da verdade dos fatos relativos à produção de provas; ii) qual prejuízo concreto teria sofrido em decorrência da ausência de intimação do Relatório Final, e nem trouxe qualquer prova pré-constituída que comprovassem essas alegações. 



    Como é sabido, a alegação de fatos de que dependam de prova, é de inviável análise no âmbito da ação mandamental, estando correta a decisão do STJ no ponto em que afirma que a “efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída”.



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2017, grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RMS 28.774, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.8.2016, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. LICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 36543 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.7.2020, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.6.2022, grifo nosso)



    Por fim, acerca da realização de atos processuais sem a presença do advogado ou de defensor dativo, registre-se que incide, no caso, o verbete de Súmula Vinculante nº 5, segundo o qual: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.



    É o que se depreende da jurisprudência do STF, como se vê:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. ALEGAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a comissão processante observou o devido processo legal, assegurando ao recorrente o exercício do direito de defesa e do contraditório, de modo que não há falar em nulidade. Ademais, a falta de defesa técnica no processo administrativo não viola o direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante 5. 2. Nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerado suficiente o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. 3. O art. 173, I, da Lei 8.112/1990 somente assegura ao servidor transporte e diárias quando convocado para para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado, não para acompanhar os demais atos instrutórios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 30575 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4. Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1.210.759 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.9.2019, grifo nosso)



    Não há, portanto, o que acolher na espécie.



3) Conclusão



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente